Tribunal: TJDFT
Processo: 0739167-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INDEFERIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEVIDA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 E 1.170 DO STF E 905 DO STJ. TR. IPCA-E. DISCUSSÃO. APLICABILIDADE IMEDIATA OU NÃO. AÇÃO COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO TEMA 810. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser realizado por intermédio de recurso próprio, sendo incabível sua formulação em contrarrazões
2. O Tema 1.170 do STF cuida da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, ainda que haja alguma similaridade com a discussão do feito, a matéria é diversa.A decisão proferida no acórdão de afetação do RE 1.317.982 ao rito da repercussão geral, deixou de determinar a suspensão da tramitação dos demais processos. Logo, não há impeditivo para a continuidade do julgamento do presente feito.
3. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
4. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial).
5. O STJ, ao julgar o REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), definiu que, nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.
6. O STF, no Tema no 733, fixou a seguinte tese: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495).”
7. Como o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu antes do julgamento do Tema no 810 pelo STF, não é possível a fixação do IPCA-E, sob pena de violação à coisa julgada. Precedente.
8. Recurso conhecido e não provido.